Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-07.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001554-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A - CNPJ: 10.490.181/0001-35 (APELANTE), JOAO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEAO - CPF: 084.963.917-44 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA - CNPJ: 85.355.592/0001-17 (APELANTE), FLAVIO SPEROTTO - CPF: 030.131.729-16 (ADVOGADO), NATALIA MACIEL DO NASCIMENTO - CPF: 723.817.601-72 (APELADO), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA - CNPJ: 85.355.592/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
REPARAÇÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

A apelada adquiriu conjunto de mesa com tampo de vidro e oito cadeiras, com entrega prevista para 23/12/2022. O tampo quebrou em 08/10/2023 após apoio de forma de bolo quente sobre panos. Após negativa de solução pela fornecedora, a consumidora foi orientada a tratar diretamente com a fabricante. O tampo foi entregue apenas em 24/01/2024, após atrasos, informações contraditórias e exigência de diversas manifestações da autora.

A ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais foi julgada parcialmente procedente, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$4.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a demora injustificada e o atendimento inadequado na
substituição do tampo de vidro configuram falha na prestação do serviço a ensejar indenização por danos morais, e se o valor arbitrado é adequado.

III. Razões de decidir

4. A demora na solução do problema, o repasse de responsabilidade entre as empresas e a ausência de informações claras evidenciam falha na prestação do serviço.

5. O valor fixado (R$4.000,00) é compatível com o dano experimentado, observando os critérios de moderação, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A demora injustificada na substituição de produto defeituoso e o atendimento confuso e burocrático configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais. 2. O valor de R$4.000,00 é adequado à extensão do dano e ao caráter compensatório e pedagógico da indenização."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e VI; 14
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer
com Danos Morais julgada parcialmente procedente para:

“(...)
condenar solidariamente as rés Madeira
Madeira
Comércio Eletrônico S/A e Indústria e Comércio de Móveis Henn Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios pela SELIC, deduzido o IPCA, a contar da citação.

Condeno as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
”

A apelante argui que
apesar dos imprevistos contratuais empenhou todos os seus esforços para resolver
a avaria no tampo de vidro do móvel objeto do feito.

Defende que os atrasados decorreram do não cumprimento de prazos por fornecedores
.

Aduz que esse fato não atingiu a esfera moral da apelada
, impondo-se que seja afastada essa reparação.

De forma subsidiária pede a minoração da indenização.

Contrarrazões no Id n.
322985412
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada
adquiriu, junto ao site da apelante,
um
conjunto de mesa com tampo de vidro e oito cadeiras
por
R$2.538,23, com entrega
para
23/12/2022
.

Contudo,
o tampo se quebrou em 08/10/2023, após o esposo da autora apoiar forma de bolo quente sobre a superfície, sobre panos de prato e, após tentativas frustradas de solução com a fornecedora, a consumidora foi orientada a tratar diretamente com a fabricante,
que
foi entregue
apenas
em 24/01/2024, após sucessivas manifestações, desencontros de informação e extrapolação do prazo ajustado.

A demora injustificada, somada ao encaminhamento burocrático da consumidora entre fornecedora e fabricante e à falta de informações claras, configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar indenização
por danos morais em casos como este em que
o consumidor é submetido a prolongado desgaste e frustração legítima de sua expectativa de solução adequada
.

Caracterizado o abalo moral, os R$
4.000,00
arbitrados
se mostra moderado, compatível com a extensão do dano e adequado tanto à função compensatória quanto à função pedagógica da indenização, não se justificando a redução pretendida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
. Deixo de majorar a verba honorária
uma vez que
já
fixada no máximo previsto no art. 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025